Tribunal: TJPA
Processo: 0819416-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819416-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO DA LUZ CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. INVASÃO DE DOMICÍLIO EM FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO.
LEGALIDADE RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP. O paciente foi preso por porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003). As impetrantes alegam ausência de fundamentação na decisão e ilegalidade do flagrante em razão de invasão de domicílio à noite.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar a legalidade da entrada no domicílio sem mandado judicial em período noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do d. Juízo fundamentou-se na presença de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do CPP, indicando materialidade do crime e indícios de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública em razão da periculosidade do agente.
4. A alegação de ilegalidade da prisão por violação de domicílio não prospera, pois, conforme o art. 5º, XI, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada do STF (RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015), a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada em casos de flagrante delito em crimes permanentes, sendo o controle judicial realizado
a posteriori
.
5. Predicados pessoais favoráveis do paciente não afastam os fundamentos da prisão preventiva, conforme a Súmula nº 08/TJPA, e a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não é adequada diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 319; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015;

TJPA, Súmula nº 08;

TJDFT, HC nº 0726458-12.2021.8.07.0000/DF, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 26/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Deyse Caroliny Mendes Silva da Silva e Williane Rodrigues Amorim, em favor do nacional LUCIANO DA LUZ CRUZ, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam as impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 14, da Lei de nº 10.826/03, autos do processo de nº 0802248-46.2024.8.14.0050, sustentando ilegalidade na prisão por ausência de fundamentação da decisão.

Dizem ter havido invasão de residência, e que o delito imputado ao paciente tem pena máxima de 04 (quatro anos) de reclusão, não sendo o caso de prisão cautelar, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCIANO DA LUZ CRUZ,
tendo como
ato
coator a decisão

que decretou sua prisão preventiva, nos autos do processo de nº 0802248-46.2024.8.14.0050, argumentado a defesa ilegalidade do flagrante por ausência de justa causa, pugnando pela concessão da liberdade provisória.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade de garantia da ordem pública e a existência de eventual perigo gerado pela liberdade do réu são requisitos suficientes para fundamentar o decreto prisional.

Da fundamentação do ato coator extraio (ID nº 23286597):

A decretação da prisão preventiva é disciplinada pelos
arts. 312 e 313 do CPP
e, conforme o
art. 312, caput, do CPP
, exige-se a presença de dois requisitos: o
‘fumus comissi delicti’
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
‘periculum libertatis’
(perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta), que fundamenta a prisão cautelar.

No caso em análise, o
‘fumus comissi delicti’
encontra-se presente, consubstanciado na materialidade e nos indícios de autoria, evidenciados na homologação do Auto de Prisão em Flagrante (APF), especialmente no
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(id 130956471 – pág. 13).

O
‘periculum libertatis’
decorre do fato de o custodiado ter sido preso portando um revólver calibre .38, e de, segundo relatos dos policiais militares, ser integrante de uma facção criminosa.

Diante da gravidade concreta da conduta, a custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, fundamentada em fatos concretos extraídos dos autos, especialmente quanto à periculosidade do agente, revelada não só pela gravidade do crime imputado, mas também pelo
‘modus operandi’
da conduta delituosa.

Diante do exposto,
HOMOLOGO as prisões em flagrante
e
CONVERTO-AS em PRISÕES PREVENTIVAS
em desfavor de
ROMARIO DOS SANTOS BENA
e
LUCIANO DA LUZ CRUZ
, acolhendo a representação da autoridade policial, e decreto as prisões preventivas com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.”
[
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos notícias acerca do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa.

Expostos, assim, os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrando-se a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Quanto a argumentação acerca da ilegalidade do flagrante decorrente da violação de domicílio, com destaque a entrada efetivada em período noturno, esta não merece prosperar, posto que a decisão que homologou a prisão em flagrante resta devidamente fundamentada.

A alegação acerca da ausência de justa causa não se sustenta quando colhido nos autos depoimento de policial militar, que declarou ter havido fuga de dois indivíduos que estavam em frente ao domicílio no momento em que a guarnição chegou ao local. Evidenciadas, portanto, fundadas suspeitas que autorizariam as buscas e o ingresso dos agente de segurança pública na residência.

O Pretório Excelso possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a inviolabilidade de domicílio pode ser relativizada, quando se está diante de evidências de crime permanente, posto que ocorre também a permanência do flagrante.

Vejamos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e bem fundamentada, conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos a sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta por outra do artigo 319, do mesmo código, consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO (DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença da materialidade dos delitos de associação criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo e munição (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e dos indícios de autoria, bem como pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da necessidade de evitar a reiteração delitiva, cessando o abastecimento do mercado clandestino de armas de fogo e munições. 2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de informação de que integra associação criminosa voltada para a prática de crime de comércio ilegal de armas de fogo e munições, e porque, mesmo em liberdade provisória após ser preso em flagrante em razão da localização de 06 armas de fogo e diversas munições escondidas em veículo no qual estava e mesmo ciente das investigações em curso, diante de posterior busca e apreensão judicialmente autorizada e realizada em sua residência, não se intimidou e continuou, em tese, a reiterar na prática do comércio ilegal de armas de fogo e munições, inclusive acarretando o deferimento de busca e apreensão na residência de sua namorada, local onde foram apreendidas 648 munições de calibres diversos. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção. 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, não comprovados no caso dos autos. 5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

(TJ-DF 07264581220218070000 DF 0726458-12.2021.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 26/08/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante a periculosidade concreta dos delitos,
data venia,
a aplicação de medidas cautelares alternativas, como requerem as impetrantes, não terá efetividade para interrupção ou cessação da reiteração delitiva.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 13/02/2025